Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
ÓRGÃO : 2a Câmara Cível CLASSE : ARC – Ação Rescisória PROCESSO N. : 0700354-17.2020.8.07.0000 AUTORA : SOLANGE ALVES RÉU : RENE PEREIRA LIMA RELATOR : Desembargador CÉSAR LOYOLA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido liminar, ajuizada por SOLANGE ALVES em desfavor de RENE PEREIRA LIMA, visando a rescisão da sentença transitada em julgado nos autos da ação monitória no 2016.03.1.010282-9, bem como o novo julgamento da lide, com fundamento no artigo 966, incisos III, V, VI, VII e VIII, do CPC. Em sua petição inicial, aduz que a v. sentença merece ser rescindida, porquanto constituiu título executivo judicial em seu desfavor com base em documento objeto de fraude, haja vista que a cártula de cheque que aparelhou a referida ação monitória é de conta inexistente, conforme informado pelo próprio Banco Bradesco, sendo objeto de adulteração. Diz que somente teve conhecimento da ação monitória já em sede de cumprimento de sentença, quando foram bloqueados valores em sua conta bancária, uma vez que foi promovida sua citação por edital de forma indevida, haja vista que estava ausente no momento da diligência, conforme informado pelo oficial de justiça, e não em local desconhecido, devendo ser declarada nula sua citação ficta. Assevera que ajuizou impugnação ao cumprimento de sentença perante o juízo de origem apresentando todas essas informações e documentação nova que comprova a falsidade alegada, requerendo, assim, a extinção do cumprimento de sentença, oportunidade em que foi indeferida a impugnação, mas determinada a suspensão da execução pelo prazo de 2 meses para que fosse promovida a presente ação rescisória, em razão da impossibilidade de se desconstituir a coisa julgada por meio de impugnação. Sustenta a presença dos requisitos legais necessários ao deferimento de antecipação de tutela para que seja suspenso o cumprimento da sentença rescindenda até o julgamento da presente. No mérito, requer a rescisão da sentença e prolação de novo julgamento, julgando-se improcedente o pleito originário da ação monitória. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 969 do CPC, “a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória” e, consoante o art. 932, inciso II, do mesmo diploma legal, incumbe ao relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal”. Considerando que na hipótese a pretensão liminar vindicada representa tutela de urgência cautelar, para a concessão da medida devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. De fato, consoante se infere dos argumentos apresentados pela autora na inicial, notadamente os documentos novos trazidos no sentido de que o título judicial fora constituído com lastro em prova cuja falsidade ora se aponta, aliado ao fato de que o próprio juízo da execução determinou a suspensão do cumprimento do julgado pelo prazo de dois meses para que a autora adotasse as providências necessárias à rescisão da sentença diante da impossibilidade de fazê-lo naquela sede, mostra-se plausível a tese da inicial. Assim, muito embora o cumprimento de sentença esteja por ora suspenso, verifica-se que o prazo já se encontra em curso e foi determinado apenas por dois meses, de forma que eventual continuidade da execução do julgado enseja grave risco de dano à autora, além de tornar deveras dificultosa eventual restituição ao status quo, na eventualidade do colegiado entender pela rescisão do julgado. Conclusão Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil, DEFIRO A LIMINAR para suspender o cumprimento da sentença rescindenda até o julgamento de mérito da presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Cite-se o réu, na forma do art. 970 do CPC para que apresente resposta à ação e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Prazo: 15 (quinze) dias. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões no prazo legal. Intime-se.